Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002453-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), AMANCIO COSTA DE ALEXANDRIA - CPF: 091.405.301-91 (AGRAVANTE), MARIA TAVARES DE SOUZA - CPF: 459.250.541-72 (AGRAVANTE), IZEQUIAS TAVARES COSTA - CPF: 551.445.781-87 (AGRAVANTE), IVANILDES TAVARES COSTA - CPF: 474.188.851-72 (AGRAVANTE), LICINIO NUNES RONDON - CPF: 172.585.451-15 (AGRAVADO), JOAO NETO RONDON - CPF: 080.857.061-72 (AGRAVADO), HIPOLITO NUNES RONDON - CPF: 172.556.941-87 (AGRAVADO), MANOEL NUNES RONDON - CPF: 362.419.461-53 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002453-65.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO PERDAS E DANOS EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE TORNOU NULA PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL DISTINTO DAQUELE OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte não apresenta no momento oportuno recurso competente acerca da decisão que tornou nula a penhora do imóvel considerado pequena propriedade rural, bem como considerou ser área distinta daquela que foi objeto da reintegração de posse, encontra-se operada a preclusão e padece do vício da intempestividade o recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002453-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANCIO COSTA DE ALEXANDRIA, MARIA TAVARES DE SOUZA, IZEQUIAS TAVARES COSTA, IVANILDES TAVARES COSTA

AGRAVADO: LICINIO NUNES RONDON, JOAO NETO RONDON, HIPOLITO NUNES RONDON, MANOEL NUNES RONDON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Amancio Costa de Alexandria e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Licínio Nunes Rondon e outros
, tornou nula a penhora sobre o imóvel com 23 hectares, localizada na Sesmaria Paratudo, por se tratar de pequena propriedade rural, bem como de imóvel distinto do objeto de reintegração de posse.

Explicam se tratar de reintegração de Posse de 23 hectares, no local denominado Sesmaria Laranjal ou Aranha e que por má-fé foi alterado para Sesmaria Paratudo, localizada no município de Poconé/MT.

Alegam que a posse do imóvel é utilizada de forma clandestina há 40 anos, sem qualquer contraprestação pelo uso e fruição.

Aduzem que a alegação de pequena propriedade impenhorável não prevalece, porque se trata de imóvel invadido pelos agravados e não de desapropriação ou penhora.

Realçam que não se trata de área distinta, porque o oficial de justiça cumpriu todas as intimações na mesma localidade, inclusive com avaliação datada de 17/11/2021.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão e determinar a imediata reintegração de posse do imóvel com 23 hectares.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 158726156). Explicam que em Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos agravantes, foi-lhes deferida a proteção possessória da área que tinham posse (05 hectares), com a condenação dos requeridos, ora agravados a indenização pelos danos causados, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios. Complementam que após o trânsito em julgado e a liquidação da sentença, foram intimados a pagar. Realçam que o cumprimento de sentença se deu em relação ao valor obtido na liquidação, já que a posse do imóvel já estava consolidada em favor dos agravantes. Dizem que foi procedida a penhora do imóvel com 23 hectares, da sesmaria Paratudo, com matrícula n. 7.976a, sendo impugnada em razão de se tratar de pequena propriedade rural impenhorável. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002453-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é tirado do Cumprimento de Sentença promovido por Amancio Costa de Alexandria e outros, que manteve a decisão de indeferir o pleito de desocupação ou reintegração de posse do imóvel localizado na Sesmaria Paratudo, com 23 hectares, por se tratar de pequena propriedade rural impenhorável, bem como de imóvel distinto do objeto da ação de reintegração de posse.

Trata-se de Cumprimento de Sentença oposto em face dos agravados, em relação a condenação proferida em sede de Ação de Reintegração de Posse consubstanciada em custas, honorários advocatícios e indenização por perdas e danos, no qual se deu a penhora do imóvel rural, com 23 hectares, localizado na Sesmaria Paratudo, com matrícula n. 7.967A, o que foi impugnado pelo devedor Licinio Nunes Rondon, sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural impenhorável.

Acerca da discussão, em decisão proferida em 02/07/2022, o Magistrado assim decidiu (id 88900503 – autos origem):

VISTOS,

O executado Licinio afirma que o bem constrito é bem de família, motivo pelo qual, é impenhorável.

Sustenta ainda a ausência de outorga uxória e imóvel constrito menor que módulo rural.

Instado a manifestar, o exequente assevera que se trata de invasão e o imóvel deve ser desocupado pelo executado, em que alegação de impenhorabilidade não merece prosperar.

Pois bem.

Quanto a alegação do exequente, esta não merece prosperar.

Isso porque, o imóvel constrito não é o mesmo objeto da sentença.

A manutenção da posse foi concedida ao exequente quanto a 05 ha “da casa residencial e da área ao seu redor”, localizados na Sesmaria “Laranjal”.

Às fls. 334/335 dos autos físicos observa-se que a sentença do juízo de 1o grau foi alterada para condenar “os réus-embargados a ressarcirem os prejuízos causados pelo incêndio ateado na área pertencente ao autor-embargante”, além da manutenção de posse.

Assim, houve a necessidade de liquidação de sentença, a qual teve início às fls. 369 dos autos físicos.

Dessa forma,
não se trata de desocupação, pois são imóveis distintos
.

A penhora sob o imóvel do executado Licinio se deu como consequência da liquidação da sentença e ausência de pagamento voluntário
.

Aliado a isso, trata-se de propriedade localizada na Sesmaria “PARATUDO”.

Com tais considerações, INDEFIRO as alegações do executado.

Quanto a ausência de outorga uxória, trata-se de direito invocado em nome de terceiro, não sendo estes autos a via adequada para análise do pedido, motivo pelo qual, DEIXO de analisar o pleito.

No que tange a impenhorabilidade da área
, algumas observações são necessárias.

A Lei 8.009/90 leciona sobre a impenhorabilidade do bem de família.

O art. 1o da referida legislação descreve como:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Ao caso do executado aplica-se o disposto no art. 4o, §2o:

Art. 4o Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

§ 1o Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.

§ 2o Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

Já o art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal prevê que:

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

No mesmo sentido, o art. 833, VIII do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

[...]

Nos termos da jurisprudência da TJMT e do Tema 961 do STF a impenhorabilidade da propriedade rural é aplicável àquelas menores que 04 módulos fiscais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA CITRA PETITA – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO – PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL
– IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5o) – TEMA 961 DO STF – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO PATRIMÔNIO MÍNIMO – PREVALÊNCIA SOBRE O DIREITO DO CREDOR – NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEMAIS ATOS DE EXCUSSÃO DA GARANTIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita.

“É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento” (AgInt no REsp 1734343/MG).

É impenhorável a pequena propriedade
rural
familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro)
módulos
fiscais do município de localização. (Tema 961 do STF).

“As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade
rural
, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo (...) A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca”. (ARE 1038507, Tema 961-STF).

Admite-se a redução da cláusula penal com amparo no art. 413 do Código Civil quando verificado excesso ou nas hipóteses de cumprimento parcial da obrigação.

“O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo” (REsp 1645589-MS).

O pagamento parcial do título não gera para o devedor o direito de exigir a extinção do vínculo obrigacional, e permite ao credor a cobrança da dívida, o que afasta a indenização por dano moral.

(N.U 0000894-81.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Em consulta a TABELA DE MÓDULOS FISCAIS EM MATO GROSSO do INCRA, um módulo rural no Município de Poconé corresponde a 80 hectares.

A área constrita em nome do executado possui 23 has.

Portanto, é considerada pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.

Nesse sentido, constata-se que os documentos acostados pelo executado comprovam que o imóvel é único existente em seu nome, que nele reside e pratica atividades rurais para sua subsistência.

A ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO DE FATO emitida pelo Cartório do 2o Ofício atesta que o local apresenta estrutura simples, voltada para o cultivo familiar, e que o executado reside na área há mais de 24 anos.

Assim, devidamente comprovada a alegação de bem de família, motivo pelo qual, a propriedade de 23 has localizada na Sesmaria PARATUDO é impenhorável.

Com tais considerações,
TORNO NULA a penhora efetivada às fls. 512 dos autos físicos, devendo ser dada baixa na referida constrição
.

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registros.

Intime-se o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação ou bens indicados, com fundamento no princípio da duração razoável do processo e da efetividade, considerando que há execução tramita há mais de 38 anos, DETERMINO a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, §1o do CPC.

Arquive-se provisoriamente, sem prejuízo ao seu desarquivamento.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, em consonância com o art. art. 921, §2o do CPC, INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação e, não havendo requerimentos, INTIME-SE o autor pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de arquivamento.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. (grifo nosso)

Pois bem. Verifica-se que da referida decisão, os exequentes, ora agravantes, não interpuseram o devido recurso, mas somente postularam novas irresignações ao Magistrado em petições (id. 89666177 e id. 101804752 – autos de origem).

Aliás, quando da decisão agora agravada, o Juízo esclarece se tratar de impugnação
“com fundamentos em argumentos já apresentados em petições anteriores e já decididos”
.

Ora, vale registrar o disposto no art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Logo, se os agravantes não apresentaram no momento oportuno recurso competente acerca da decisão que tornou nula a penhora do imóvel considerado pequena propriedade rural, bem como considerou ser área distinta daquela que foi objeto da reintegração de posse, resta preclusa a discussão.

Nesse sentido esta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo recursal, circunstância que conduz à preclusão da matéria, uma vez que o ora agravante deveria ter interposto recurso daquela decisão que inicialmente indeferiu o pedido, e não apenas depois desta que apenas reiterou aquele indeferimento, o que conduz à intempestividade deste recurso de agravo de instrumento.

2. Assim, tendo em vista que este agravo de instrumento foi protocolado depois de esgotado o prazo para a sua interposição, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

(N.U 1001970-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, também:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SIMPLESMENTE REITERA ANTERIOR. RECURSO INTERPOSTO MUITO TEMPO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. Caso a parte tenha interesse em modificar a decisão de primeiro grau, deve interpor o recurso contra a primeira decisão que contraria os seus interesses, sob pena de que operem-se os efeitos da preclusão. Recurso não conhecido”
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132123-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020) (grifei)

Posto isso,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023